Tribunal: TJDFT
Processo: 0009093-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009093-22.2017.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIOMAR MENDES ROCHA, LEANDRO MENDES ROCHA, BENEDICTO BERNARDO ROCHA LIMA, ANA BEATRIZ ROCHA LIMA, MONICA MENDES ROCHA, ERUDITH MENDES ROCHA CURADO, LUCIANA MENDES ROCHA, CAMILA MENDES ROCHA ROMERO, ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO MENDES ROCHA DESPACHO Intimem-se os apelados-herdeiros para informarem acerca do pagamento do IPVA de 2019 e 2020 do veículo Toyota Corola placa JID-2989, ano/modelo 2010/2011, Renavam 00251906400. Ainda, intimem-se os herdeiros Benedicto Bernardo Rocha Lima e Ana Beatriz Rocha Lima para acostarem aos autos cópia legível do pagamento do ITCD (ids. 19138725 e 19138726), especialmente quanto à guia 03/06/2020 – 946-0000123 (id. 19138724). Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade invocada pelos apelados em contrarrazões de apelação (id. 19138753, pág. 4). Brasília - DF, 18 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora